Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-95.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000359-95.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO ALVARES - CPF: 070.457.561-27 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº: 1000359-95.2023.8.11.9005

Impetrante (s): Rodrigo Alvares

Impetrado (s): Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Autoridade Coatora: Dra. Hanae Yamamura de Oliveira

Litisconsorte: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É presumível a hipossuficiência financeira da parte, tendo em vista se tratar de pessoa física, que se qualifica como autônomo, atualmente desempregado, juntou aos autos carteira de trabalho não assinada, além de ser morador de bairro humilde, de onde sua fatura de energia se qualifica como baixa renda.

A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pelo impetrante.

Alega que a decisão proferida pelo Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida, conforme decisão no ID n° 164089657.

A autoridade coatora não prestou informações e não houve manifestação do Litisconsorte; conforme certidão do ID n° 167086685.

O Ministério Público se manifestou que nestas causas, nos moldes do Ofício 01/2023, padece o mesmo de interesse processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Impetrante é pessoa física, que se qualifica como autônomo, atualmente desempregado, juntou aos autos carteira de trabalho não assinada, além de ser morador de bairro humilde, de onde sua fatura de energia se qualifica como baixa renda, o que torna presumível sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ

- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

É de se destacar ainda que o fato de que a Impetrante ter constituído advogado não obsta a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E JUSTIÇA GRATUITA. PARTE QUE COMPARECE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ELEMENTOS QUE RECOMENDAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária. Não é necessária a condição de miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação da hipossuficiência e que os custos do processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.
(...)

(TJ-SC - AC: 20100677819 SC 2010.067781-9 (Acórdão), Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 10/07/2013, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança
para conceder ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023